Tribunal: STF
Processo: ADI 1674
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-24
Data de publicação: 1997-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
TETO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS (ART. 37, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).
VANTAGENS PESSOAIS (ART. 39, § 1 ).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N  20, DE 10.09.1997, DO ESTADO DE GOIÁS. MEDIDA
CAUTELAR.
1.      A Emenda Constitucional n  20, de 10.09.1997, do Estado de
Goiás, acrescentou o § 8  do art. 92 da Constituição Estadual,
nestes termos:
                "§ 8  - É vedado aos Chefes e demais membros dos
Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, aos agentes políticos,
aos funcionários, servidores e empregados públicos, civis e
militares, ativos e inativos, inclusive pensionistas, no
âmbito da administração estadual, direta e indireta,
perceber, mensalmente, remuneração, provento ou pensão, a
qualquer título, em quantia superior à percebida pelo
Governador do Estado.
                I - Excluem-se do limite estabelecido neste parágrafo
o décimo terceiro salário, a remuneração de férias e a
retribuição devida em razão de acumulação legítima de
cargos ou funções públicas e mandatos eletivos.
                II - Toda remuneração que estiver sendo percebida
além do limite estipulado neste artigo será reduzido ao
valor ali estipulado".
2.      A Emenda Constitucional estadual, em questão, a um primeiro
exame, para o efeito de Medida Cautelar, parece violar o disposto na
Constituição Federal, pois estabelece, como teto de vencimentos, os
do Governador do Estado, quando deveria se referir aos percebidos
pelos Deputados Estaduais, pelos Secretários de Estado e pelos
Desembargadores do Tribunal de Justiça. E ainda considera abrangidas
por esse teto as vantagens pessoais percebidas pelos servidores
públicos, quando estas dele se acham excluídas, nos termos dos
artigos 37, XIII, e 39, § 1 , da C.F. de 1988, segundo
jurisprudência firmada pelo S.T.F., seja em Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, seja em Recursos Extraordinários.
3.      Satisfeito o requisito da plausibilidade jurídica da ação
("fumus boni iuris"), assim como o do "periculum in mora", defere-se
a Medida Cautelar para suspensão, "ex-nunc", da eficácia da E.C. n
20/97, do Estado de Goiás, até o julgamento final da ação.
4.      Plenário. Decisão unânime, quanto à concessão da medida,
e, por maioria, quanto a sua eficácia.